Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-89.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005699-89.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA - CPF: 780.782.109-49 (RECORRIDO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCORPORAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO IRREGULAR. FATURAS DESCONTITUÍDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento em que há a incorporação, ao patrimônio da concessionária, da rede de energia elétrica do consumidor. A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.699.587/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2018; AgInt no REsp 1.700.945/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgInt no REsp 1.704.231/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 02/05/2018”.
(AgInt no REsp n. 1.505.042/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022).

2. Faturas objeto de recuperação de consumo, oriundas de procedimento irregular, que não são objeto do presente recurso.

3. Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica. Houve reclamação administrativa que, por si só, não é capaz de gerar danos de ordem moral.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos, nos seguintes termos
“a. Ratifico a liminar concedida nos autos e DECLARO inexistentes os débitos referentes as faturas de recuperação de consumo nos valores de R$5.004,00 (cinco mil e quatro reais), registro/matrícula/boleto 7125647-2022-06-2 e R$5.060,02 (cinco mil e sessenta reais e dois centavos), registro/matrícula/boleto 7125648-2022-06-0. b. Condeno a ré ao pagamento do valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença; c. Condeno a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$14.891,94 (quatorze mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo índice INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença;”.

Nas razões recursais, a parte assevera que transcorreu o prazo prescricional trienal para ressarcimento em razão da incorporação, motivo pelo qual requer que seja afastada a condenação em danos materiais. Ainda, que não há elementos a amparar a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005699-89.2022.8.11.0037

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

A parte recorrente sustenta a ocorrência da prescrição trienal, com termo inicial a contar da data da incorporação da rede (2017). Já a parte recorrida sustenta que o prazo prescricional não transcorreu pelo fato da rede ter sido construída em 1999, com vigência do Código Civil de 1916, pelo que somente transcorreria em 20 (vinte) anos.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para ressarcimento dos valores se dá no momento em há a incorporação da rede elétrica e
, in casu
, se deu no ano de 2017, tendo, por certo, transcorrido a prescrição trienal, ao passo que a demanda foi proposta somente no ano de 2022:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDE ELÉTRICA RURAL. CUSTEIO PELO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada pela parte ora agravante em desfavor de Elektro Redes SA, com o objetivo de obter a restituição do valor pago com a instalação de rede de energia elétrica rural. O Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara procedente a demanda.

III. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pela jurisprudência do STJ, segundo o qual, nas demandas em que se requer o ressarcimento dos valores pagos a título de custeio de rede elétrica rural, com base em enriquecimento sem causa, sem que tenha havido previsão contratual nesse sentido, tem incidência o prazo de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.620.521/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 23/06/2020; AgInt no REsp 1.426.558/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019; AgInt no REsp 1.704.252/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/03/2018.

IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento em que há a incorporação, ao patrimônio da concessionária, da rede de energia elétrica do consumidor. A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.699.587/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2018; AgInt no REsp 1.700.945/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgInt no REsp 1.704.231/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 02/05/2018.

V. No caso, conforme asseverado pelo Juízo de 1º Grau, a incorporação ocorreu em janeiro/2005, motivo pelo qual, proposta a demanda em 22/04/2012, após o prazo de 3 anos, não há como afastar a ocorrência da prescrição. Estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência firmada por esta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial interposto por Elektro Redes SA, a fim de reconhecer o decurso do prazo prescricional.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.505.042/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. TERMO INICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo.

2. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pacífica ao afirmar que "o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a expansão da rede de eletrificação rural é a data da data da incorporação da rede elétrica" (AgInt no REsp 1.654.533/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019).

3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.931.178/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Na mesma linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido postulou restituição de valores dispendidos para construção de rede elétrica em sua propriedade rural, feitos na sua propriedade, no ano de 2001.

2. A sentença foi julgada procedente, considerando os documentos colacionados ao feito, merece reforma. 3. A parte autora não comprovou o ocorrido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, pois não constam do processo elementos comprobatórios mínimos que demonstrem a construção da rede.

4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002436-56.2021.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM A CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3º, IV, CC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O marco inicial para exercício da pretensão para o ressarcimento de construção de rede elétrica particular é do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio à rede, incidindo neste caso o prazo prescricional de 03 (três) anos para ação de restituição de valores, conforme prevê o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

(N.U 1002440-93.2021.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022
)

Com essas razões, acolho a prejudicial de mérito para afastar a condenação em danos materiais, por estar fulminada pela prescrição.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Ultrapassada a questão quanto ao ressarcimento a título de indenização por danos materiais em razão da incorporação da rede, resta a análise de mérito quanto ao pedido de afastamento da condenação em indenização por danos morais.

Denota-se que as faturas objeto de recuperação de consumo, oriundas de procedimento irregular, não são objeto do presente recurso.

Apesar do aborrecimento que a parte recorrente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrida lhe tenha causado qualquer prejuízo, visto que, não existem provas nos autos da negativação do nome da recorrida nos órgãos de restrição ao crédito, suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência. Havendo mera reclamação administrativa.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.

A Turma Recursal Única deste Tribunal também já se manifestou a respeito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2. Pretensão recursal da reclamante pugnando pelo reconhecimento de inexigibilidade de multa por recuperação do consumo ante a irregularidade do TOI, evidenciada falha na prestação de serviços, e deferimento dos danos morais.

3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

4. Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

5. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do AR no prazo estipulado pela resolução - em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos objurgados, medida que de rigor se impõe.

6. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a suspensão do serviço essencial ou a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em danos extrapatrimoniais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008530-18.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - COBRANÇA DE FATURA COM CARÁTER DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇA IRREGULAR - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031237-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Em face do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação em indenização por danos materiais e morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024